Tribunal: STF
Processo: ARE 1579563
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. CREDITAMENTO. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DE MATERIAIS PARA FINS DE CREDITAMENTO DE ICMS. PROCESSO PRODUTIVO DE EMPRESAS DE TRANSPORTE. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS OU MATERIAIS DE USO E CONSUMO DO ESTABELECIMENTO.



    Controvérsia acerca do enquadramento dos produtos creditados como de “uso comum” ou interno (ativo fixo), ou como produtos “intermediários e/ou secundários”.



    Pedido da autora para reconhecimento do direito ao creditamento de ICMS decorrente de aquisição dos materiais, haja vista que os produtos adquiridos não se classificam como de uso e consumo, mas efetivamente como produtos intermediários imprescindíveis para o seu processo fabril, utilizados integralmente no processo de fabricação.



    INSUMOS/PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O PROCESSO DE FABRICAÇÃO. Perícia realizada que concluiu que os itens elencados possuem natureza de insumo (produtos intermediários/secundários) por se tratar de materiais consumidos durante o processo produtivo e que são imprescindíveis para o processo de fabricação e obtenção dos produtos finais.



    CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS POSSIBILIDADE. Inaplicabilidade dos pressupostos estabelecidos pelo art. 166 do CTN aos casos de repetição de indébito de ICMS sobre produtos intermediários. Precedentes do STJ.



    TEMA STF 1093. DISTINÇÃO. Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.



    O acolhimento da consideração sobre enquadramento dos produtos como de “uso comum” ou interno (ativo fixo), ou como produtos “intermediários e/ou secundários” tem impacto direto sobre a caracterização das apelantes como consumidoras finais. A declaração de que as mercadorias empregadas na industrialização são insumos as vincularão à prestação subsequente e, consequentemente, desobrigarão a apelante de recolher o diferencial de alíquota sobre as referidas aquisições, diante da inocorrência do seu fato gerador.



    CORREÇÃO MONETÁRIA e JUROS DE MORA - Incidência decorrente da privação da autora de utilizar os referidos créditos oportunamente e vedação ao enriquecimento sem causa do Estado. Quanto ao índice, deve ser aplicada a taxa SELIC, que abrange tanto a correção monetária quanto os juros de mora, e por já ser a prevista no artigo 96 da Lei Estadual nº 6.374/1989, além da única aplicável a todo e qualquer tipo de débito fazendário desde 08/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/21.



    HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. Inteligência do art. 85, §2º, do CPC. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    Conforme bem apontado pela empresa autora, após o trânsito em julgado, com base em documentos fiscais, é possível calcular o valor dos créditos de ICMS relativos às aquisições dos insumos objeto da demanda que deixaram de ser aproveitados desde os últimos cinco anos, e o aproveitará nos termos assegurados pela sentença, bem como o valor do diferencial de alíquota do ICMS pago indevidamente nos últimos cinco anos quando da aquisição desses insumos de outros Estados.



    Sentença reformada apenas no tocante aos honorários sucumbenciais. Recurso de apelação da autora provido e da ré não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, I; 155, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente